Tribunal: TJBA
Processo: 0118604-68.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0118604-68.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS BATISTA RIBEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por herdeiros do autor originário contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a regularidade da contratação de serviço telefônico.

2. As embargantes alegaram omissão quanto à divergência entre assinaturas constantes no contrato e nos documentos pessoais, além de contradição na distribuição do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, com a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a improcedência da ação, evidenciando a existência do vínculo contratual.

5. A ausência de pedido de prova pericial pelas embargantes inviabiliza a análise de suposta fraude nas assinaturas.

6. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, sendo que o embargado comprovou a regularidade da contratação e da inscrição em cadastro de inadimplentes.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem obrigam o julgador a responder todos os argumentos da parte, bastando-se com a apresentação de fundamentação suficiente.

8. Recurso manifestamente protelatório, com possibilidade de aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 0118604-68.2001.8.05.0001, em que figuram como embargantes,
MARIA DAS GRACAS BATISTA RIBEIRO
,
DAIANA RIBEIRO DE SOUZA
e
DANILA BARBOSA RIBEIRO
, e embargado,
TELEFÔNICA BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.